Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-08.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-08.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. LIMITAÇÃO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com determinação de ampliação da área do Parque Estadual das Sete Passagens. 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, impondo ao Estado a realização de estudo técnico e a ampliação do parque em até quinhentos metros da Cachoeira Véu de Noiva, além de obrigações ao Município de Jacobina para proteção ambiental, sob pena de multa diária. 3. O Estado alega que a condenação judicial invadiu a discricionariedade administrativa, violando os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ao determinar a ampliação de uma Unidade de Conservação, ato cuja competência seria exclusiva do Poder Executivo, segundo o art. 22 da Lei n° 9.985/2000. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação judicial de ampliação de unidade de conservação implica violação do princípio da separação dos poderes; (ii) saber se a obrigação imposta respeita o princípio da reserva do possível, considerando as limitações orçamentárias e o impacto financeiro da medida ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Constituição Federal (art. 225) garante o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de preservá-lo para gerações atuais e futuras, obrigação que admite controle judicial quando há omissão ou atuação insuficiente na proteção ambiental. 6. O Supremo Tribunal Federal, em seu Tema 698, firmou tese sobre a intervenção judicial em políticas públicas, admitindo-a em caráter excepcional, nos casos de omissão ou ineficácia na prestação de serviços essenciais, sem violar a separação dos poderes. 7. Na hipótese, restou comprovado nos autos que a visitação descontrolada na área da Cachoeira Véu de Noiva tem gerado degradação ambiental e riscos à saúde pública, justificando a determinação judicial de medidas para mitigação do impacto ambiental. 8. Embora o ente estadual tenha arguido o princípio da reserva do possível, o STF entende que este princípio não pode ser invocado genericamente para eximir o Poder Público de cumprir obrigações fundamentais, devendo demonstrar concretamente sua incapacidade financeira para o cumprimento, o que não ocorreu no presente caso (ARE 963942). 9. Observa-se que a sentença primou pela proporcionalidade, impondo a obrigação de elaboração de estudo técnico e a ampliação do parque para um pequeno raio adicional, sem desconsiderar as limitações materiais da Administração, resguardando o mínimo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de origem em todos os seus termos. 11. Tese de julgamento: "A intervenção judicial em políticas públicas ambientais é admissível em casos de omissão ou insuficiência do Poder Público, sem violar a separação dos poderes, observando-se o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e o princípio da proporcionalidade; o princípio da reserva do possível não exonera a Administração Pública de obrigações constitucionais, salvo demonstração concreta de incapacidade financeira". ### Dispositivos relevantes citados:- Constituição Federal, art. 2º; art. 165; art. 167, I; art. 225, caput e § 1º, incisos I e III.- Lei n° 9.985/2000, art. 22. ### Jurisprudência relevante citada:- STF, Tema 698.- STF, ARE 963942, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/04/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000803-08.2020.8.05.0137, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .